Tribunal: TJES
Processo: 5007558-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007558-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIENE SIPRIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007558-61.2023.8.08.0024

RECTE.: LUCIENE SIPRIANO

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DO PRIMEIRO RECURSO. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA E DO CASO CONCRETO. RECURSOS INOMINADOS NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7981554. Contrarrazões no Id. 7981558.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7981551), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação condenatória sob argumento de que a requerente/recorrente foi admitida aos serviços da ré como Professora mediante contratação por designação temporária, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

Em suma, a sentença entendeu que não houve prorrogações sucessivas, razão pela qual não há que se falar em nulidade do contrato temporário.

A Recorrente interpôs o recurso inominado de Id. 7981552, no qual pleiteia a reforma da r. Sentença, julgando os pedidos da inicial procedente,
condenando o Estado ao pagamento do 1/3 constitucional de férias calculados sobre 45 (quarenta e cinco)

dias
e condenando no pagamento da diferença versada dos últimos cinco anos, a contar da propositura da presente Ação; com as mesmas partes e número de processo.

Em seguida, a recorrente interpôs o recurso inominado de Id. 7981554, requerendo a
anulação dos contratos temporários, pois houve prorrogação por diversos anos
.

Nesse sentido, observa-se a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em conta que a recorrente ingressou com recurso idêntico na presente demanda já interposto anteriormente. A consequência que se impõe é, portanto, o não conhecimento do segundo recurso de Id. 7981554. Veja-se jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Em harmonia com o princípio da unirrecorribilidade recursal, observada a prévia interposição de recurso contra a decisão recorrida, constata-se a preclusão consumativa em relação aos embargos de declaração opostos posteriormente.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 3. Embargos de declaração de fls. 1.895/1.972 (e-STJ) rejeitados. 4. Embargos de declaração de fls. 1.973/2.050 (e-STJ) não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1887527/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 1.
A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015
. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1822273/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 06/12/2021) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO MULTIPLA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Em razão da preclusão consumativa, não se conhece de recurso na hipótese em que, anteriormente, foram interpostos outros recursos contra a mesma decisão. 2. No caso dos autos, não se conhece do segundo agravo interno, considerada a duplicidade do ato de interposição.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1797714/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) (grifo nosso)

Logo,
não conheço o segundo recurso inominado de Id. 7981554, protocolado posteriormente, em razão do fenômeno da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Prosseguindo no julgamento, quanto ao primeiro recurso inominado de Id. 7981552
, entendo que deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

O recurso em análise
de Id. 7981552
, todavia, não impugnou especificamente as teses contidas na sentença e até mesmo dos fatos alegados nos autos,
posto que o presente processo se trata de nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas enquanto que no recurso a recorrente requer o
pagamento do 1/3 constitucional de férias calculados sobre 45 dias.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que a Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Logo,
voto pelo não conhecimento do recurso de
Id. 7981552 por ausência de dialeticidade.

Colaciono julgados:

Civil e Processual Civil – Apelação cível – Duplicidade de recursos – Ataque a mesma decisão - Preclusão consumativa – Não conhecimento do segundo recurso – Ação de Indenização por Danos Morais - Princípio da dialeticidade – Não impugnação específica das razões de decidir da sentença – Violação ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC – Recurso que não merece conhecimento– Sentença confirmada. I –
Na hipótese vertente em que a parte interpõe dois apelos, objetivando impugnar a mesma decisão, o segundo recurso não enseja conhecimento, em face da ocorrência da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal;
II – O Princípio da Dialeticidade, concretizado no art. 1.010, incisos II e III, do NCPC, impõe ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se irresigna, sob pena de não conhecimento da sua insurgência; III –
No caso, a Apelante/Requerente se limitou a discorrer a respeito dos supostos fatos ocorridos, imputando ao Apelado uma pretensa conduta omissiva pela destruição das filmagens relativas ao dia do acidente, mas não combateu os fundamentos da decisão monocrática, o que dá ensejo à ausência de dialeticidade recursal;
IV – Recurso não conhecido. (Apelação Cível Nº 202100736236 Nº único: 0004285-40.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 21/02/2022) (TJ-SE - AC: 00042854020198250053, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. Não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade, quando suas razões estão discrepantes do que restou decidido. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Inviável aditamento das razões recursais, apresentado em momento posterior, posto que uma vez praticado o ato processual, com a protocolização do recurso de apelação, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir apresentação de novos argumentos para reformar a sentença apelada.
3. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. In casu, considerando que a parte ré resistiu à lide, apresentando contestação e, inclusive, o presente recurso, no intuito de se reverter o julgado que lhe foi desfavorável, é ela quem deve responder pelos honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 53478945220178090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o segundo recurso inominado de Id. 7981554, protocolado posteriormente, em razão do fenômeno da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Também
NÃO CONHEÇO
do recurso de Id. 7981552, por ausência de dialeticidade recursal.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)